Tribunal: TJDFT
Processo: 0729878-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729878-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: B. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA ALVES RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante-autor para se manifestar sobre as preliminares suscitadas pelo Distrito Federal nas contrarrazões (id. 41108486) de necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União, bem como de incompetência da Justiça do Distrito Federal para julgar a presente ação (arts. 10 e 933, do CPC). P. I. Brasília - DF, 9 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora